Tribunal: TJDFT
Processo: 0739346-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE.

1. O habeas corpus é remédio constitucional que deve ser utilizado para garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

2. O ato coator apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade, em concreto, da conduta ora imputada ao paciente e a sua periculosidade, de modo a indicar o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram, assim, que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social, sobretudo por se tratar de transporte interestadual de aproximadamente 10 (dez) quilos de maconha.

4. Ordem denegada.